Tribunal: STF
Processo: HC 261546
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.023.094, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    2. Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    3. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo "Fiat/Argo", que estava sendo escoltado pela paciente e por outro corréu para que pudessem informar sobre eventual fiscalização policial, situação que se confirmou no decorrer da diligência, tendo em vista que foram encontrados 104 tijolos de maconha no mencionado veículo, pesando 100,4kg, além de um papel com anotações do itinerário de cidades pelas quais os veículos provavelmente deveriam passar, no interior do outro veículo utilizado como "batedor". Nesse panorama, ao contrário do alegado, a atuação policial não decorreu apenas em razão do nervosismo da paciente, como faz crer a combativa defesa, mas diante de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade flagrante apta a justificar o controle antecipado por esta Corte Superior. 



    4. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Nessa linha de intelecção, ressalta-se que a questão poderá ser melhor analisada pelo Juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas) durante a instrução processual, que sequer teve início. 



    5. As circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    6. Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada de participar do transporte entre Estados da Federação, na função de "batedor", de vultosa quantidade de drogas (aproximadamente 100,4kg de maconha). Somado a isso, conforme apontado na origem, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    7. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 



    8. No caso, a fundamentação utilizada para negar a concessão da prisão domiciliar mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, tendo em vista que a paciente, acusada de participar do transporte interestadual de mais de 100 quilos de maconha, sequer comprovou que detém a guarda ou que é a única responsável pelos cuidados da criança, o que justifica, por ora, o indeferimento do pleito defensivo. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. 



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da busca pessoal e veicular, na constrição cautelar da liberdade da paciente e no indeferimento da prisão domiciliar.



    Alega que “a busca pessoal não poderia ter sido realizada, eis que não havia qualquer elemento concreto que justificasse a invasiva medida”. Argumenta que “a fuga do suspeito ou a denúncia anônima são situações que não caracterizam a fundada suspeita e, por isso, não autorizam a busca, seja domiciliar, seja pessoal”. Aponta, também, que “nada de ilícito foi encontrado com a ré ou no veículo onde ela estava. Em sede policial a ré negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Não há indícios mínimos de autoria a justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar”. Aduz que “a ré possui residência fixa no distrito da culpa e não existe evidência concreta de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal ou perturbar o correto trâmite da ação penal”. Ainda, afirma que “a paciente está sendo acusada de suposto crime de tráfico de drogas, praticado sem violência ou grave ameaça, e possui uma filha menor de 12 anos”, sendo que “caso não seja concedida a liberdade provisória, a prisão domiciliar ora pleiteada afigura-se viável e necessária, com fundamento no artigo 318, V, do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Do exposto, requer-se a cassação da decisão de 1ª instância e a concessão da ordem para determinar: i) A anulação das provas obtidas por meio ilícito, com a consequente absolvição da ré ou, subsidiariamente, concessão da liberdade provisória; ii) A revogação da prisão preventiva , tendo em vista a primariedade da ré, imputação de crime sem violência e ausência de indícios mínimos de autoria ; iii) Subsidiariamente, requer-se seja cumprida a decisão proferida no HC coletivo nº 143.641, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliarem favor da requerente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Conforme foi dito anteriormente, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Inclusive, Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    Rememorando o caso dos autos, colhe-se da denúncia que (e-STJ fls. 34/36):



    [...]



    O Juízo da Vara 1ª Vara Criminal do Foro de Botucatu/SP, em decisão proferida no dia 3/6/2025, afastou a tese defensiva da ilicitude das provas obtidas mediante abordagem e busca veicular, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 14/15):



    [...]



    Por sua vez, a Corte local, na estreita via do habeas corpus lá impetrado, ratificou a conclusão do Juízo singular e validou a abordagem policial, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 58/61):



    [...]



    Com efeito, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam, a priori, a fundada suspeita de que haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo "Fiat/Argo", que estava sendo escoltado pela paciente e por outro corréu para que pudessem informar sobre eventual fiscalização policial, situação que se confirmou no decorrer da diligência, tendo em vista que foram encontrados 104 tijolos de maconha no mencionado veículo, pesando 100,4kg, além de um papel com anotações do itinerário de cidades pelas quais os veículos provavelmente deveriam passar, no interior do outro veículo utilizado como "batedor". 



    Nesse panorama, cumpre destacar que: A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional (RHC n. 229514 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23/10/2023). 



    Por conseguinte, ao contrário do alegado, a atuação policial não decorreu apenas em razão do nervosismo da paciente, como faz crer a combativa defesa, mas diante de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade flagrante apta a justificar o controle antecipado por esta Corte Superior. 



    Ao ensejo, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ainda que assim não fosse, ressalta-se que qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fáticoprobatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, podendo a questão ser melhor analisada pelo Juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), cuja audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 1º/9/2025. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Noutro lado, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito de revogação da segregação cautelar formulado pela defesa, consignou que (e-STJ fls. 53/54):



    [...]



    Por sua vez, a Corte local manteve a prisão preventiva da paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 61/65):



    [...]



    Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada de participar do transporte entre Estados da Federação, na função de "batedor", de vultosa quantidade de drogas (aproximadamente 100,4kg de maconha). 



    Somado a isso, conforme apontado na origem, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    Ao ensejo:



    [...]



    Por fim, como é de conhecimento, A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida (RHC n. 92.958/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018).



    Nesse viés, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, embora a defesa alegue que a paciente é responsável por menor de 12 anos de idade, não houve comprovação de que ela dependa única e exclusivamente de seus cuidados, tampouco de que a sua custódia cautelar pudesse lhe causar situação de profunda penúria ou, ainda, de que a menor não esteja amparada por terceiros, como familiares próximos. 



    Ademais, colhe-se do voto condutor que: o íntimo envolvimento da paciente com a prática de crimes graves, transportando vultosa quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação, demonstra a existência de risco às próprias crianças as quais se pretende proteger e, na ponderação dos direitos em destaque, a meu sentir, a necessidade de sua prisão se sobrepõe à sua condição de genitora. 



    Por conseguinte, a fundamentação utilizada para negar a concessão da prisão domiciliar mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima, tendo em vista que a paciente, juntamente com outros corréus, exercia a função de "batedora" do transporte interestadual de mais de 100 quilos de maconha. Ademais, foi mencionado nos autos que a paciente sequer comprovou que detém a guarda e é a única responsável pelos cuidados da criança. Logo, por ora, entendo pela manutenção da custódia imposta à acusada. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.”  



    Com efeito, no que tange à busca pessoal e veicular, restou consignado pelo Tribunal a quo que “as circunstâncias prévias à abordagem justificavam, a priori, a fundada suspeita de que haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo "Fiat/Argo", que estava sendo escoltado pela paciente e por outro corréu para que pudessem informar sobre eventual fiscalização policial, situação que se confirmou no decorrer da diligência”.



    À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    Noutro giro, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada de participar do transporte entre Estados da Federação, na função de ‘batedor’, de vultosa quantidade de drogas (aproximadamente 100,4kg de maconha)”.



    Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Demais disso, cumpre apontar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”



    Deveras, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.



    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 



    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 



    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “embora a defesa alegue que a paciente é responsável por menor de 12 anos de idade, não houve comprovação de que ela dependa única e exclusivamente de seus cuidados, tampouco de que a sua custódia cautelar pudesse lhe causar situação de profunda penúria ou, ainda, de que a menor não esteja amparada por terceiros, como familiares próximos”. Destacou, ainda, que “a paciente sequer comprovou que detém a guarda e é a única responsável pelos cuidados da criança”.



    Assim, à luz das peculiaridades da causa, não se aplica ao caso o entendimento consagrado no HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/10/2018 e, a fortiori, o art. 318-A do CPP. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 201.360-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/6/2021)



    AGRA